Tribunal: TJDFT
Processo: 0712195-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A não realização da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo em face da pandemia de Covid-19.

2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

3. Na via estreita do habeas corpus não é possível concluir, havendo condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá a concessão de outras medidas diversas da prisão, de maneira que não há ofensa aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência, tampouco constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva

4. Ordem denegada.